Tribunal: CARF
Processo: 10783.906258/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/12/2011
INSUMOS. CONCEITO. PREVISÃO DE CREDITAMENTO.
São insumos, para efeitos do PIS e COFINS não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
SERVIÇOS ADMINSTRATIVO INTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Créditos PIS COFINS insumos prestação serviços, apenas os bens e serviços diretamente utilizados na prestação de serviços a terceiros é que são considerados. Esta definição delimita claramente o escopo do que pode ser considerado como insumo gerador de crédito em relação a serviços administrativos internos, que estão fora da cadeia produtiva.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/12/2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DRJ - ERRO NO JULGAMENTO. DEFESA DE UM DETERMINADO EQUIPAMENTO COM JULGAMENTO POR PARTE DA DRJ EM OUTRO. NULIDADE.
Incorre em nulidade da decisão recorrida quando o lançamento e a manifestação de inconformidade tratam de um equipamento e a DRJ analisa e julga outro equipamento, conforme inteligência do Decreto 70.235/72.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906258/2013-38
ACÓRDÃO
3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/12/2011
INSUMOS. CONCEITO. PREVISÃO DE CREDITAMENTO.
São insumos, para efeitos do PIS e COFINS não-cumulativos, todos os bens
e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo,
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
SERVIÇOS ADMINSTRATIVO INTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Créditos PIS COFINS insumos prestação serviços,
apenas os bens e serviços diretamente utilizados na prestação de serviços
a terceiros é que são considerados. Esta definição delimita claramente o
escopo do que pode ser considerado como insumo gerador de crédito em
relação a serviços administrativos internos, que estão fora da cadeia
produtiva.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/12/2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DRJ - ERRO NO JULGAMENTO.
DEFESA DE UM DETERMINADO EQUIPAMENTO COM JULGAMENTO POR
PARTE DA DRJ EM OUTRO. NULIDADE.
Incorre em nulidade da decisão recorrida quando o lançamento e a
manifestação de inconformidade tratam de um equipamento e a DRJ
analisa e julga outro equipamento, conforme inteligência do Decreto
70.235/72.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
2
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra todas as exigências.
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo a
instância a quo para que seja ‘rejulgado’ o tópico “Equipamento”.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões do indeferimento creditório, o adoto até seu
julgamento. Confira:
RELATÓRIO
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento n°
26876.349192711211.10-2470, transmitida com fundamento em pretenso crédito
de PIS Não Cumulativo, no montante de R$ 329.718,71, referente ao período de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
3
apuração do 4° Trimestre de 2011; sendo que a empresa já compensou grande
parte do crédito pleiteado. Para a escorreita apuração do crédito alegado pela
Contribuinte, esta foi intimada a apresentar documentos que fundamentassem o
crédito pretendido. A seguir, relato os fatos.
DO DESPACHO DECISÓRIO E TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 44/51)
Descrição dos Fatos
1. A empresa Brametal S/A tem por objeto social a fabricação e comercialização
de estruturas metálicas, em especial, TORRES para transmissão de energia elétrica
e telecomunicação, destinada ao mercado interno e externo, sujeitas ao IPI à
alíquota 0,0 (zero) e outras peças - eletro ferragens - sujeitas ao IPI à alíquota
positiva de 5%. Em sua atividade empresarial o contribuinte industrializa e
comercializa os produtos - torres e eletro ferragens - com classificação fiscal na
TIPI 7308.20.00 e 7326.90.00, respectivamente.
2. Apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica,
anocalendário 2011, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à
apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade, nos termos
do art. 08 da Lei 10.637/02 c/c art. 60 da IN SRF 247/02 e do art. 10 da Lei n°
10.833/03 c/c art. 2° da IN SRF 404/04, respectivamente.
1. Neste caso, o valor da contribuição para o PIS e da Cofins, resulta,
respectivamente, na aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60%, incidentes sobre a
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela sociedade
industrial Brametal S/A, independentemente da atividade por ela exercida e da
classificação contábil adotada para escrituração das receitas. Admitidas às
exclusões e deduções da base de cálculo previstas na Lei 10.637/02 e na Lei
10.833/03
(...)
3. Em decisão proferida pelo Juiz Federal da 6a Vara Federal Cível de Vitória nos
autos da Ação de Mandado de Segurança n° 0101136-89.2014.4.02.5001, movido
pela contribuinte, foi determinado à autoridade indigitada coatora que, em 30
(trinta) dias conclua a instrução dos processos administrativos indicados na
petição inicial, em relação aos PER/DCOMPs no (...) 26876.349192711211.10-2470
(...) e em seguida, profira as respectivas decisões dentro de 30 (trinta) dias.
4. Sendo assim, foi analisado neste Parecer o pedido de ressarcimento
relacionados abaixo:

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
4
5. Conforme demonstrado acima, o valor total do crédito do PIS pleiteado pelo
contribuinte no 4o trimestre de 2011 foi de R$ 329.718,71.
6. O contribuinte foi intimado em 25/04/2014, através do Termo de Início de
Fiscalização, a apresentar em meio digital, livro de registro de entradas, livro
registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do ICMS
e livro registro de controle de produção e estoque, cópia dos pagamentos de
energia elétrica, planilhas contendo os registros de todas as saídas, planilha com
os encargos de amortização e depreciação, e entradas consideradas como base
para cálculo dos créditos do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração
10/2011 a 12/2011.
7. As planilhas apresentadas pela empresa em meio digital foram entregues a
fiscalização em CD mediante recibo de entrega gerado pelo programa SVA —
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o código de
Identificação Geral do Arquivo n° 67929738-da5de209-e3e73fbe-0b449e1c.
8. A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas de
apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de
relatórios e registros apresentados à fiscalização em papel e em meio digital.
Além disso, também foram considerados os valores informados pelo contribuinte
nos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Social — Dacon, constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
(...)
9. O direito creditório da Cofins não-cumulativa encontra-se descrito no art. 3° da
Lei n° 10.833/03 e a definição de "insumos" para fins de créditos encontra-se no §
4° do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/04.
10. A empresa Brametal S/A, doravante chamada Brametal, industrializa e
comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em virtude deste
fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos vinculados a essas
vendas, os quais foram objetos de pedido de ressarcimento.
11. De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS
e para a Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Esses créditos poderão ser objeto de compensação
com outros tributos administrados pela RFB ou solicitados ressarcimento em
dinheiro, conforme estabelecido no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
(...)
12. Após a análise do pedido de ressarcimento (PER) do PIS-MERCADO INTERNO
não-cumulativo (...), certificamos a procedência parcial dos créditos pleiteados
pela contribuinte e elaboramos o Demonstrativo de Apuração (...) a seguir, onde
se encontram detalhados os créditos pleiteados e o crédito reconhecido nesse
período.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
5
13. Foram glosados os produtos relacionados na Planilha de Glosa, anexa aos
autos (no caso, por não atender ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o
da IN SRF 404/04.
(...)
Diante de todo o exposto, concluímos pelo reconhecimento parcial dos direitos
creditórios pleiteados pelo contribuinte, relativos à apuração não-cumulativa da
Contribuição (...) conforme demonstrado abaixo.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
55. Ante o exposto, serve a presente para manifestar inconformidade com
o despacho decisório, na parte que reduziu o valor de crédito da
contribuinte em R$ 44.227,24, em razão da glosa de créditos de COFINS por
aquisições consideradas não compreendidas no conceito de insumos.
Diante do exposto requer:
a) Seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer os créditos de PIS decorrentes das aquisições de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado e dos encargos de
depreciação utilizados nas edificações e benfeitorias da fábrica, bem como
o decorrente das aquisições de insumos para a atividade produtiva
(especificamente os serviços de remoção de resíduos industriais;
engenharia/pré-montagem de torres, frete, peças, ferramentas e materiais
para manutenção das máquinas e dos veículos utilizados no processo
produtivo; diesel utilizado no gerador da fábrica; serviço de separação e
embalagem das peças para expedição e serviços de projeto de engenharia),
nos moldes da planilha anexa (doc. 04), cancelando a glosa realizada,
efetuando-se a restituição complementar de R$ 9.601,91;
b) Caso este colegiado entenda necessária maior dilação probatória, requer
seja o processo baixado em diligência, como autorizado pelos arts. 10 e 15,
§ 10 da Portaria MF no 341/2011. Outrossim, requer seja deferida a
realização de perícia técnica para o fim de comprovar, item a item, a
utilidade e essencialidade dos mesmos para o processo produtivo da
empresa. Para tanto, formula quesitos abaixo, bem como indica Edcarlos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
6
Nossa, gerente de manutenção da manifestante, com endereço profissional
na Rodovia Governador Mario Covas, Km 163, s/no, Bairro Rio Quartel,
Linhares/ES.
3. A manifestante junta a lista de quesitos para seu pedido de perícia e
jurisprudência do CARF que entende ser favorável ao seu pleito.
4. É o Relatório.
Em sessão realizada no dia 08 de outubro de 2020 a 17 a Turma da DRJ/RJO exarou
o Acórdão sob no 107-002.363, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 2.903,89.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 05/11/20-20, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no dia anterior.
Em 27/11/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 2.903,89, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
7
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 2.903,89, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
8
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5. MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS
5.1. Equipamentos
Diz a Recorrente que a decisão ‘a quo’ teve como premissa maior para indeferir o
creditamento sobre equipamentos os seguintes produtos: a) COMPRESSOR DE PARAFUSO – SRP
3100 E – FLEX... b) SECADOR DE AR COMPRIMIDO SRS 1100. Entretanto, tal premissa é
equivocada já que a procura do creditamento é referente ao item “TORRE DE RESFRIAMENTO
PARA ASPIRAÇÃO DE FUMOS”, glosada pelo despacho decisório e indicada na planilha de glosas
(fl. 30).
Alega que o referido equipamento é essencial ao processo produtivo da Recorrente,
uma vez que integra o processo de galvanização das peças metálicas. Sua função é de aspirar os
fumos da cuba de zinco e fazer a lavagem e o resfriamento da água do tanque de resfriamento de
peças.
Aduz que o crédito sobre esse equipamento tem previsão legal nas leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, cujo reconhecimento foi estampado na decisão anatematizada, mas
manteve a glosa sob argumento de que eles (equipamentos) não foram glosados.
Localizado nos autos a glosa sobre o referido equipamento (e-fl 30) e, ele sendo
abarcado pelas legislações nos 10.833/2003 e 10.637/2002, bem como ter sido carreado aos
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
9
autos, na presente peça recursiva prova de sua aquisição por parte da Recorrente, conforme NF-e
no 000.004.754 – SÉRIE 1 é necessário que a DRJ faça nova análise quanto a equipamento, mas do
equipamento correto, ou seja, ‘TORRE DE RESFRIAMENTO PARA ASPIRAÇÃO DE FUMOS’.
De fato.
Temos na Manifestação de inconformidade a seguinte defesa:
6) Equipamentos
53. As aquisições identificadas como “equipamentos” na coluna grupos da
planilha (doc. 04) são essenciais ao processo produtivo da manifestante, pois a
TORRE DE RESFRIAMENTO PARA ASPIRAÇÃO DE FUMOS é um equipamento que
faz parte do processo de galvanização, tendo a função de aspirar os fumos da
cuba de zinco, fazer a lavagem e ainda, o resfriamento da água do tanque de
resfriamento de peças. (DN)
No Acórdão recorrido temos o seguinte julgamento:
Dos Equipamentos
25. Protesta a Manifestante alegando que: “61. As aquisições identificadas como
“equipamentos” na coluna grupos da planilha (doc. 04) são essenciais ao processo
produtivo da manifestante, conforme abaixo: a) COMPRESSOR DE PARAFUSO –
SRP 3100 E – FLEX ... b) SECADOR DE AR COMPRIMIDO SRS 1100...” (DN)
Portanto, em que pese o esmerado trabalho da DRJ, tal equívoco foi cometido e, de
conformidade com do Decreto 70.235/72, necessário é o enfrentamento de toda matéria do auto
de infração e das razões defensiva. Confira:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Então, cristalina está a ocorrência de preterição do direito de defesa, cabendo a
nulidade da decisão anatematizada, na inteligência do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Veja:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (DN)
Nessa seara, com a devida e imperiosa vênia à Decisão ‘a quo’, mas incorre ela em
nulidade sendo necessário sua declaração com vista nova análise, mormente quanto ao
equipamento “TORRE DE RESFRIAMENTO PARA ASPIRAÇÃO DE FUMOS.
Conclusão.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.395 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906258/2013-38
10
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e dou-lhe parcial provimento
para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo a instância ‘a
quo’ para que seja ‘rejulgado’ o tópico “Equipamento”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 274
DF CARF MF
Original